Tribunal: TJSP
Processo: 1062221-13.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ATO ADMINISTRATIVO – JUCESP – Pretensão de reativação de filial baixada equivocadamente – Pedido negado pela JUCESP – Improcedência do pedido – Ausência de observância dos requisitos estabelecidos no art. 34, I, da Instrução Normativa RFB no 1634/16– Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1062221-13.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes
JOSÉ
GERALDO
BATISTA
DA
SILVA
e
TRANSPORTADORA AQUARIUN EIRELI, é apelado JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 1062221-13.2018.8.26.0053
Apelantes: José Geraldo Batista da Silva e Transportadora
Aquariun Eireli
Apelado: Junta Comercial do Estado de São Paulo - Jucesp
Comarca: São Paulo
Voto no 16.781
APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA

ATO
ADMINISTRATIVO

JUCESP

Pretensão
de
reativação de filial baixada equivocadamente
Pedido
negado pela JUCESP
Improcedência do pedido

Ausência de observância dos requisitos estabelecidos no
art. 34, I, da Instrução Normativa RFB no 1634/16
Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por José
Geraldo Batista da Silva e outro em face da r. sentença de fls. 50/52
que, nos autos da ação ordinária1 objetivando que seja definitivamente
cancelada a baixa e reativada nos registros da JUCESP a filial da
Transportadora Aquarium Eireli, julgou improcedente o pedido. Por
fim, condenou os autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do Código
de Processo Civil.
Sustentam os apelantes, em síntese, a necessidade de
reforma da sentença para julgar procedente o pedido e determinar a
reativação da inscrição da filial, pois a filial está em pleno
funcionamento e não pode prosseguir em atividade de maneira
irregular.
Recurso recebido, processado e com apresentação de
1 Valor da causa de R$ 10.000,00 em 13/12/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por José Geraldo
Batista da Silva e outro objetivando que seja definitivamente cancelada
a baixa e reativada nos registros da JUCESP a filial da Transportadora
Aquarium Eireli.
Ao que consta dos autos, José Geraldo Batista da Silva,
titular da empresa individual Transportadora Aquariun Eireli (CNPJ no
53.982.542/0005-05), por meio de instrumento particular de re-
ratificação do contrato social, resolveu, em 12/11/2018, retificar a
alteração registrada em 28/09/2018 sob no 449.607/18-5, onde procedeu
equivocadamente a baixa da filial inscrita no CNPJ
53.982.542/0001-73.
Na cópia do expediente juntado às fls. 06/12, verifica-se a
anotação da JUCESP “Nada a deferir CNPJ baixado” e o carimbo
“Exigência”, datado de 26/11/2018 (fl. 12).
Visando à desconstituição da decisão da JUCESP, os
autores ajuizaram a presente ação.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Segundo o disposto no art. 34, inciso I, da Instrução
Normativa RFB no 1634/16, é possível o restabelecimento da inscrição
do estabelecimento filial, desde que cumpridos os requisitos dos artigos
14 e 16 da Instrução Normativa:
Art. 34. A entidade ou o estabelecimento filial cuja inscrição
no CNPJ estiver na situação cadastral baixada pode ter sua
inscrição restabelecida:
I - a pedido, desde que comprove estar com seu registro
ativo no órgão competente; ou
(...)
§ 2o O pedido de que trata o inciso I do caput:
I - deve ser feito com observância do disposto nos arts. 14 a
16; e
No caso, o autor protocolizou perante a JUCESP
Instrumento Particular de Re-ratificação do Contrato Social (fl. 06), no
qual informou que procedeu equivocadamente a baixa da filial inscrita
sob
NIRE
35903213337,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
no
53.982.542/0001-73. Acrescentou que “resolve reativar a inscrição,
com base no Artigo 34 da Instrução Normativa RFB no 1634, de 06m de
Maio de 2016”.
No entanto, o autor não observou o procedimento previsto
na legislação específica, pois formalizou o pedido por meio de
instrumento particular, sem preencher os requisitos exigidos.
Ademais, como bem salientado pelo MM. Juízo a quo, “ao
apresentar novo pedido de re-ratificação, além de terem se valido de
forma não prevista na legislação, os autores deixaram de comprovar
que o registro da filial estava ativo, o que seria motivo suficiente para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
indeferimento do pedido. Ademais, foi noticiado pela ré na contestação
que o registro em questão já constava como inativo, o que também
afasta a pretensão dos autores”.
Assim, não há que se falar em reforma da r. sentença para
julgar procedente o pedido e cancelar a baixa da filial da Transportadora
Aquarium Eireli perante a JUCESP e sua consequente reativação, pois a
ré agiu nos estritos termos da legalidade, uma vez que o registro da filial
constava como inativo e não foi observado o procedimento correto.
Por fim, embora os apelantes tenham alegado que a r.
sentença contrariou a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica
ao julgar improcedente o pedido, tal argumento não deve prevalecer,
uma vez que o pedido foi julgado improcedente pela inobservância do
rito estabelecido pela Instrução Normativa RFB no 1634/16.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso de apelação.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação, mantendo-se a sentença tal como lançada.
MAURICIO FIORITO
Relator